Tribunal: STF
Processo: RE 78882
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-10-11
Data de publicação: 1974-10-11

Ementa:
CITAÇÃO POR EDITAIS - 1. NÃO NEGOU VIGENCIA A DIREITO FEDERAL O AC.
QUE REPELIU ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL DE HERDEIROS
AINDA INCERTOS, QUE SÓ SE DENUNCIARAM, ALIAS SEM PROVAS DESSA
QUALIDADE, DEPOIS DA EXPEDIÇÃO DOS MESMOS EDITAIS, NÃO TENDO
DEMONSTRAÇÃO QUE PREJUIZO LHES TROUXE A ALEGADA IRREGULARIDADE. NÃO
PROVA DISSIDIO A INDICAÇÃO DE BREVES EMENTAS SEM QUE SE DEMONSTRE
QUE OS PADROES FORAM ORIUNDOS DE CASOS NAS MESMAS CIRCUNSTANCIAS
ESPECIFICAS.